Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-48.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AUSENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa.
2. Reside o interesse da parte embargante em reavivar as questões que já foram devidamente examinadas quando da análise do recurso de apelação, o que não tem cabimento nesta via recursal.
3. Mesmo sendo possível o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, isso não dispensa a requerente de, efetivamente, demonstrar sua miserabilidade econômica apta a justificar a concessão de tal benesse.
4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento de embargos declaratórios caso não restem demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.